Tribunal: TJSP
Processo: 1022132-36.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Implantação do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), trecho Conselheiro Nébias/Valongo. Sentença que fixou indenização em R$ 167.000,00 para janeiro/2020. Insurgência da EMTU/SP quanto aos valores indicados pelo perito, que reputa equivocados. Descabimento. Laudo pericial que deve ser prestigiado, pois realizado

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Implantação do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), trecho Conselheiro Nébias/Valongo. Sentença que fixou indenização em R$ 167.000,00 para janeiro/2020. Insurgência da EMTU/SP quanto aos valores indicados pelo perito, que reputa equivocados. Descabimento. Laudo pericial que deve ser prestigiado, pois realizado conforme as normas técnicas vigentes, observados parâmetros contemporâneos aos estudos. Perito judicial, que ostenta imparcialidade e equidistância em relação às partes, agiu com técnica adequada ao demonstrar e justificar os resultados obtidos no laudo pericial produzido. Evidência nos autos de perda de renda do apelado. Pedido de juros compensatórios e incidência de IPTU conforme enuncia a própria sentença. Honorários sucumbenciais que remuneram condignamente o trabalho de advocacia desenvolvido, de acordo com o art. 27, §1o, do Decreto-lei 3.365/41. Sentença mantida. Recurso não provido.